Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-14.2022.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001261-14.2022.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALYSSON RENATO LESSI DOMICIANO - CPF: 892.709.671-15 (EMBARGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO - CPF: 303.879.571-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001261-14.2022.8.11.0039

EMBARGANTE:

ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO

EMBARGADO:

ALYSSON RENATO LESSI DOMICIANO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO contra o acórdão Id. 317554392 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Locupletamento Ilícito por ele ajuizada.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de “
erro material constante da sentença e proceder à correta distribuição do ônus da sucumbência, com a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, por ter sido ele quem deu causa à extinção do processo
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 326287885.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO contra o acórdão Id. 317554392 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Locupletamento Ilícito por ele ajuizada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

Na espécie, verifica-se que o Juízo
a quo
julgou extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, a Ação de Locupletamento Ilícito ajuizada pelo Embargado, condenando o Embargante, contudo, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Não houve qualquer insurgência do Embargante quanto a sua condenação, que não apresentou recurso de Apelação visando a reforma do
decisum
no ponto e sequer apontou o questionamento em sede de contrarrazões, operando-se a preclusão da questão.

Deveras, não há falar em omissão sobre ponto não devolvido à reanálise por este Sodalício.

Anota-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a alteração dos honorários advocatícios fixados na sentença pelo órgão
ad quem
, mesmo de ofício, para fins de adequação aos parâmetros legais previstos nos art. 85, §2° e §8°, do CPC, mas não para suplantar a vontade da parte e agir em seu interesse.

Em verdade, a pretexto de correção de erro material, busca o Embargante o reexame de questão preclusa, por ausência de interposição recursal oportuna, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025